Tribunal: TJMT
Processo: 1004098-91.2024.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004098-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IRNA IVONE KRIEZER - CPF: 928.539.279-20 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
Ação Declaratória de Nulidade, Repetição de Indébito e Danos Morais
- TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS ATENDIDOS - FATO NEGATIVO - ÔNUS PROBATÓRIO DO RÉU - CONSUMIDOR IDOSO - HIPERVULNERABILIDADE - DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA ENTREGUE AO CONSUMIDOR - ELEMENTOS QUE DENOTAM A IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - RECURSO PROVIDO. RECURSO DE AGRAVO INTERNO – PREJUDICADO.

Presentes os requisitos da tutela de urgência de que trata o artigo 300, do CPC, a probabilidade do alegado direto da autora, de inexistência da contratação do empréstimo consignado, aliada ao perigo de dano, comporta manutenção a suspensão dos descontos relativos ao contrato questionado na ação de origem e a autorização do depósito judicial do valor de empréstimo.

Havendo a negativa do consumidor desloca-se para o fornecedor de serviço bancário

o ônus de comprovar a regularidade da cobrança. Em se tratando de alegação de inexistência de relação jurídica, importante frisar que é desarrazoada a determinação de impor à parte que alega ônus probatório de fato negativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IRNA IVONE KRIEZER em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1001548-03.2024.8.11.0040 – Ação Declaratória de Nulidade, Repetição de Indébito e Danos Morais –

proposta em face de BANCO SANTANDER - indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inconformada, em suas razoes a Agravante alega em síntese, que se trata de empréstimo realizado indevidamente, sem anuência da agravante, que foi debitado em seu benefício previdenciário.

Que inexiste a relação contratual e manifestação de vontade da Agravante que foi vítima na indevida capitação de consumidor.

Alega que recebeu em sua conta bancário o valor de R$ 6.087,27 (seis mil, oitenta e sete reais e vinte e sete centavos), fracionado em 84 (oitenta e quatro) parcelas mensais fixas de R$ 156,20 (cento e cinquenta e seis reais e vinte centavos) do suposto empréstimo consignado.

Discorre sobre a imprescindibilidade da antecipação jurisdicional em grau recursal – efeito ativo.

Para tanto, vem sofrendo perigo de dano irreparável. Porquanto, seu benefício previdenciário é sua única renda, tanto para despesas regulares como medicamentosas. Com isso, a imposição de empréstimo indevido pela agravada, em 84 (oitenta e quatro) parcelas, findou majorar seu prejuízo e afetar seu mínimo existencial.

Que o juízo “a quo”, ao receber a exordial, em suas razões de decidir, menciona que o empréstimo consignado foi incluído indevidamente desde abril de 2023 e que a presente demanda só foi proposta em 26/04/2022, após, após mais de um ano dos referidos descontos.

Destaca que deve ser analisado com cautela as condições pessoais da agravante, pessoa idosa, hipervulnerável, 74 anos de idade, com dificuldades tecnológicas que desconhecia da existência do empréstimo consignado, pois usa o cartão do benefício apenas para sacar os valores, ressalta-se que no exato momento em que tomou ciência dos descontos realizados no benefício, a agravante de pronto procurou esta Defensoria Pública para averiguar o que estava acontecendo, daí da ciência dos fatos, do ilícito que vem suportando até o presente momento.

Discorre sobre a necessidade de afastamento do critério temporal – dano latente.

Ainda, que demonstrando sua boa-fé, a Agravante guardou o dinheiro enviado pela parte agravada, com intuito de devolver e solucionar a lide, porém vem mensalmente pagando as parcelas mediante débito em conta em seu benefício previdenciário. Mesmo não tendo sequer feito usado dos valores.

Que um dos fundamentos de seu pedido judicial é autorização judicial para que possa depositar em juízo os valores que lhe foram impostos como empréstimo.

Destaca que

tem seu benefício regular junto ao INSS e que a medida liminar deferida em sede recursal não trará quaisquer prejuízos a agravada que, poderá ao final, em caso de improcedência da ação, reavivar os descontos devidamente atualizados.

Prequestiona os artigos 2º, 3°, 6º,

14, 42 do Código de Defesa o Consumidor e arts.927 e 944 do Código Civil.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de Agravo de Instrumento, quanto a decisão que indeferiu o pedido liminar.

A manutenção dos benefícios da justiça gratuita.

A aplicação das normas de defesa do consumidor.

Liminarmente, nos termos do art. 1019, I, do CPC, a concessão de tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da agravante, quanto às demais parcelas vincendas, decorrente do contrato n 269167866, em nome da agravada; tudo, na forma do artigo 300, caput, do CPC. Sem prejuízo de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da decisão liminar, na forma do artigo 139, IV CPC; bem como, seja autorizado que a agravante deposite em juízo, à disposição da agravada, o valor integral do empréstimo inserido indevidamente em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 6.087,98 (seis mil e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos).

No mérito, a confirmação da liminar.

A liminar foi indeferida (id.n.º 205643657).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 209347189)

Recurso de Agravo Interno (id.n.º 213303196).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 222826655).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por IRNA IVONE KRIEZER em face de decisão prolatada pelo juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos n.º 1001548-03.2024.8.11.0040 – Ação Declaratória de Nulidade, Repetição de Indébito e Danos Morais – proposta em face de BANCO SANTANDER - indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Inicialmente, quanto ao recurso de Agravo Interno, deixo de analisa-lo posto que o recurso de Agravo de Instrumento está apto ao julgamento

Passo a análise do Recurso de Agravo de Instrumento.

O juízo prolatou a seguinte decisão objeto do presente recurso:

“Dos aludidos documentos é possível auferir que a presente ação foi ajuizada em 06/02/2024, ou seja, mais de um ano após o fato noticiado (depósito de R$ 6.087,27 (seis mil e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos no dia 26/04/2022), não edificando o necessário requisito da urgência, descabendo a concessão da tutela provisória fundada na urgência.”

A Agravante por sua vez, pretende suspensão dos descontos indevidos no benefício previdenciário da agravante, quanto às demais parcelas vincendas, decorrente do contrato n 269167866, em nome da agravada; tudo, na forma do artigo 300, caput, do CPC. Sem prejuízo de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento da decisão liminar, na forma do artigo 139, IV CPC;

Ainda, que seja autorizado que a agravante deposite em juízo, à disposição da agravada, o valor integral do empréstimo inserido indevidamente em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 6.087,98 (seis mil e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos).

Pois bem.

Para concessão da tutela antecipada exige o preenchimento dos requisitos impostos no artigo
300
, do
CPC
.

Ocorre que é possível extrair dos autos elementos que evidenciam a probabilidade do direito da parte autora.

No presente caso, verifica-se a presença dos requisitos ensejadores, impondo-se o deferimento da tutela.

Agravante nega a contratação do empréstimo e requer a consignação do valor depositado em sua conta.

Assim, havendo a negativa do consumidor quanto à contratação do empréstimo consignado, impõe a suspensão da cobrança durante o tramite do processo, posto que, desloca-se para o fornecedor de serviço bancário

o ônus de comprovar a regularidade da cobrança.

Em se tratando de alegação de inexistência de relação jurídica, importante frisar que é desarrazoada a determinação de impor à parte que alega ônus probatório de fato negativo.

Ademais, em se tratando de incumbência impossível ou excessivamente difícil, é possível ainda a inversão do ônus da prova, com fulcro no art.
6º
, inciso
VIII
do
CDC
, cabendo à instituição financeira provar a existência de relação jurídica entre as partes.

Alie-se a isso o fato de mesmo devidamente intimado deste recurso, a instituição financeira não se manifestou.

Daí que o conjunto fático/documental presente até então nos autos quer sugerir, aparentemente, que a hipótese estaria a revelar mais do que mero e eventual arrependimento, mas sim possível inexistência de contratação.

Mister ressaltar que o desconto indevido em seu benefício previdenciário, terá o condão de causar um dano de grande proporção.

De outro giro, suspensão dos descontos não implica prejuízo ao agravante, tendo em vista que o montante do empréstimo será

depositado em conta judicial.

Feitas essas considerações, impõe-se a

suspensão dos descontos sobre os proventos de pensão previdenciária da parte agravante até o julgamento da demanda de origem, a fim de mitigar os males corrosivos do tempo, inimigo sobre os direitos.

Isto posto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos descontos junto a benefício previdenciário da parte autora; AUTORIZO o depósito judicial do valor do empréstimo.

É o como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024